Tribunal: STF
Processo: ARE 1271262
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de pedido de reconsideração de decisão mediante a qual julguei intempestivos os segundos embargos de declaração opostos da decisão monocrática em que afirmei não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 
    Sustenta a parte embargante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade, tendo em vista a suspensão dos prazos processuais no mês de julho deste ano, nos termos da Resolução n° 687/2020 desta Corte. Por fim, reitera os argumentos expendidos nas razões dos primeiros embargos.
    Decido.
    Considerada a tempestividade dos segundos embargos de declaração opostos anteriormente reconsidero a decisão proferida.
    Consoante expresso na decisão ora embargada a decisão monocrática não padece de erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
    Assim, é certo que o embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido, anotem-se:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (ARE nº 919.449/PE-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , DJe de 28/4/16).
    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS (ARE nº 944.487/DF-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki , DJe de 20/6/2016).
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À DUPLA PROMOÇÃO MILITAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 59/2004. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC de 2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração não providos (ARE nº 950.386/PE-AgR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber , DJe de 6/6/16).
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de agosto de 2020.
                      Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente